Tribunal: TJES
Processo: 5017637-65.2024.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Telefonia; Indenização por Dano Moral; Interpretação / Revisão de Contrato; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Práticas Abusivas; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017637-65.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SILVANI COSTA SILVA
RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A.
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRATAÇÃO DE PLANO DE INTERNET. COBRANÇA DE VALOR SUPERIOR. ALTERAÇÃO DO VALOR DO PLANO DE FORMA UNILATERAL SEM COMUNICAÇÃO AO CONSUMIDOR. DESRESPEITOS ÀS NORMAS CONSUMERISTAS E AOS TERMOS DO CONTRATO. DANO MORAL FIXADO EM R$1.000,00. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n°.: 5017637-65.2024.8.08.0024

Recorrente: SILVANI COSTA SILVA

Recorrido: TELEFONICA BRASIL S.A.

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Intimada, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões (Id 10289279).

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
SILVANI COSTA SILVA
verifico que o recorrente sustenta:
a)
que pugna pelo deferimento da gratuidade de justiça;
b)
que a recorrente contratou em 26/10/2023 a oferta vivo total básico na qual era fornecido serviço de Banda Larga Vivo Fibra 200 Mbps e Serviço Móvel Vivo Pós 10GB, no valor de R$120,00, protocolo de contratação: 20230263331881;
c)
que desde a primeira cobrança a recorrida tem cobrado valor superior ao contratado;
d)
que todo mês a autora precisa entrar em contrato com o serviço ao cliente para que seja emitido novo boleto;
e)
que o documento de contratação comprova o valor de R$120,00.

Defiro ao recorrente os benefícios da gratuidade de justiça.

O cerne da presente lide prende-se a apurar a existência de falha na prestação de serviço e, caso exista, a indenização pelos supostos danos morais sofridos, bem como indenização de fazer alterando o valor das faturas.

Aduz a autora na inicial que contratou plano promocional junto à empresa ré denominado VIVO TOTAL BÁSICO cujo valor é de R$120,00. Todavia as faturas sempre chegam no valor de R$150,00 necessitando que a autora entre em contato com a central de atendimento e solicite a alteração do valor.

A ré, por sua vez, sustenta a possibilidade de alteração dos valores por se tratar de proposta comercial.

A sentença julgou improcedente o pedido inicial.

Em detida análise dos autos, tenho que a sentença merece reforma, explico.

Em detida análise dos autos observo que o contrato firmado entre as partes no dia 26/10/2023 teve como objeto o plano vivo total básico cujo custo era de R$120,00 (cento e vinte reais).

Apesar de no contrato e nos termos gerais do pacote promocional constar a informação de que era possível a alteração do valor promocional a qualquer tempo, havia também informação no contrato firmado entre as partes no seguinte sentido:

Importante: Dentro deste período promocional, pode haver mudanças nos valores, que sempre serão comunicados com antecedência através de mensagens de texto, SMS e e-mail. Por isso, é importante que você mantenha seus dados cadastrais sempre atualizados com a gente.

Nesse sentido, verifico que inexiste nos autos provas que comprovem que a parte autora foi notificada da alteração de valor do plano, de modo que as cobranças em valor superior ao contratado se tornaram indevidas.

Cabe destacar que além de desrespeitar as normas do Código de Defesa do Consumidor, notadamente o dever de informação, não foram considerados os próprios termos contratuais, de modo que é nítida a falha na prestação de serviço do recorrido.

Assim, deve ser julgada procedente a obrigação de fazer para que haja a alteração do plano para o valor contratado, de modo que apenas seja realizada a alteração do valor quando cumpridos os termos contratuais, qual seja, notificação prévia.

Quanto ao dano moral este pressupõe dor física ou moral e se configura sempre que alguém aflige outrem, injustamente, privando ou diminuindo aqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e outros afetos.

Ademais, seus pressupostos são: o ato lesivo, o dano efetivamente ocorrido e o nexo de causalidade entre eles, conforme dispõe os arts. 186
e art. 927
do Código Civil.

Em se tratando de responsabilidade objetiva, calha apenas a demonstração do efetivo dano, sendo desnecessária a comprovação de culpa ou dolo.

Tendo em vista que a recorrente contratou um plano no valor de R$120,00 e que em momento posterior as faturas começaram a cobrar o valor de R$150,00 sem a prévia notificação da recorrente, descumprindo assim termos contratuais e normas consumeristas, tenho que o recorrido deverá indenizá-lo pelos danos suportados, consoante determinação do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

No que tange ao
quantum
devido, é cediço que, pela natureza não patrimonial do bem violado, a doutrina tem indicado diversos parâmetros que devem ser seguidos pelo julgador quando da fixação do
quantum
arbitrado a título de danos morais, sendo eles: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.

Por fim, considerando todo o transtorno suportado pelo recorrido, o tempo que ficou privado de usar o serviço, a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, entendo como suficiente a fixação do valor em R$1.000,00.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito
DOU-LHE PROVIMENTO,
para reformar a sentença e
JULGAR PROCEDENTES
os pedidos iniciais, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I do CPC, para:

a)
DETERMINAR que a parte ré cumpra o contrato nos termos firmados para oferecimento do serviço de Banda Larga Vivo Fibra 200 Mbps e Serviço Móvel Vivo Pós 10GB, no valor de R$120,00, no prazo de 10 dias, sob pena de multa de R$200,00 por cada descumprimento;

b)
CONDENAR a parte ré a indenizar a parte autora pelos danos morais sofridos no importe de R$1.000,00 (mil reais), quantia a ser atualizada pela Selic deduzido o IPCA desde a data da citação e da data do arbitramento unicamente pela Selic.

Sem condenação em custas e honorários.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO

Em consonância com o que preceitua o art. 46 da Lei 9.099/95 e por entender adequada a sentença aqui vergastada, mantenho-a por seus próprios fundamentos.

Assim e sem mais delongas, nego provimento ao recurso.

Custas pela parte recorrente. Condeno-a, ainda, ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

Respeitosamente, é como voto.

Murilo Ribeiro Ferreira

Juiz de Direito